Tribunal: CARF
Processo: 11128.001135/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 11/05/2004, 14/08/2004, 16/11/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação extemporânea dos registros dos dados de embarque, pois este em si caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar. Aplicação da Sumula CARF n° 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias, contados da data do efetivo embarque, para o transporte marítimo, caracteriza a infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Recurso Voluntário Negado

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001135/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 11/05/2004, 14/08/2004, 16/11/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação extemporânea dos registros
dos dados de embarque, pois este em si caracteriza a conduta infracional
cominada por multa regulamentar. Aplicação da Sumula CARF n° 126: “A
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010”.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias,
contados da data do efetivo embarque, para o transporte marítimo, caracteriza a
infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n°
37/66.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001135/2009-19
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001135/2009-19

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 24a Turma da
DRJ/SP1, que julgou procedente o auto de infração no valor de R$ 15.000,00, referente à
imposição de multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “e” do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
No ano de 2004, foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita
Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que constatou informação fora do prazo,
referente a 3 embarques realizados por 3 navios representados pela Recorrente. Demonstrou-se
que as mercadorias foram embarcadas, mas os “dados de embarque” no Siscomex foram
registrados após o prazo legal de 7 (sete) dias para tal registro.
A Recorrente deixou de registrar no SISCOMEX os dados de embarque de
mercadorias despachadas através de Declarações de Exportação (DDE’s) listadas na planilha de
e-fl. 15, no prazo de 7 dias estabelecido no art. 37 da Instrução Normativa no 28/94, com redação
dada pela Instrução Normativa no 510/05.
Assim, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00 para os registros de
cada um dos 3 navios, com total de R$ 15.000,00.
A Fiscalização lavrou o auto de infração, com base nos seguintes dispositivos do
Decreto-Lei n° 37/66, verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Em impugnação, a Recorrente teceu os seguintes argumentos:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001135/2009-19

a) preliminarmente, entende que é parte passiva ilegítima, uma vez que o agente
marítimo não pode ser equiparado ao transportador marítimo para fins de imputação
de responsabilidade tributária, com base nas disposições do Decreto-Lei no 37/66. Cita
jurisprudência judicial e Súmula 192 do extinto TFR;
b) como já havia informado a fiscalização sobre os embarques realizados no
período de julho a dezembro de 2004, conforme comprovam cópias das petições
anexas (docs. 02/04), entende caracterizado o instituto da denúncia espontânea, o que
exclui a aplicação de penalidades, nos termos do art. 138 do CTN. Cita jurisprudência;
c) o auto de infração afronta o princípio da legalidade, uma vez que não há Lei
que defina o que o Fisco entenda como “embaraço à fiscalização”, tanto que o auto de
infração faz menção apenas a Instruções Normativas, atos inferiores a Lei, sendo-lhes
defeso contrariar, restringir ou ampliar suas disposições, em face do seu nítido caráter
acessório. Cita jurisprudência;
d) no mérito, alega que não há qualquer relação entre os fatos ocorridos no caso
em comparação com o descrito no preceito legal que trata do embaraço à fiscalização
(art. 107, IV, c, do DL 37/66);
e) da mesma forma, o inciso VI, letra "e" do dispositivo legal também não tem
aplicação na questão posta nos autos, vez que a ora Requerente prestou, sim, no
SISCOMEX, as informações relacionadas com os 3 (três) embarques alusivos as
DDE's constantes da planilha anexada ao Auto de Infração, sendo importante destacar,
ainda, que por meio de Petições protocolizadas junto a Alfândega de Santos entre
maio e novembro/2004, tais informações já haviam sido prestadas ao FISCO (vide
Docs. 02/04 em anexo). Cita jurisprudência;
f) a prevalecer a tese sustentada pela fiscalização, quando muito teria praticado
mera irregularidade formal que não causou qualquer prejuízo ao Fisco, sendo passível
de ser relevada, nos termos do art. 654 do antigo Regulamento Aduaneiro, haja vista
que inexistiu no caso qualquer tentativa de dolo, fraude ou simulação, visando fraudar
o Erário público;
g) a exigência da multa em tela ofende os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Cita jurisprudência;
h) caso se entenda que os argumentos deduzidos não sejam suficientes para
decretar a insubsistência da autuação, requer a conversão do julgamento em diligência
a fim de que sejam respondidos os quesitos que formula, no sentido de esclarecer: (i)
se já havia protocolizado petições comunicando tempestivamente o fisco dos
embarques objeto de autuação; (ii) se nesse período já havia sido comunicada da
instauração de algum procedimento fiscal para apurar tais fatos; (iii) se pelo fato de
haver averbado no Siscomex os embarques após o prazo do art. 37 da IN SRF 28/94,
houve a caracterização de algum embaraço à fiscalização, mormente quando as
informações referentes aos embarques já haviam sido prestadas por meio das petições
protocolizadas; (iv) se as mercadorias exportadas foram objeto de conferência
documental e/ou física e se foi constatada alguma irregularidade em tais operações.
Indica assistente técnico e protesta pela elaboração de quesitos suplementares;
i) acrescenta que o não atendimento ao seu pedido caracteriza cerceamento ao
direito de defesa e implicada nulidade processual, conforme julgados que cita;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001135/2009-19

j) requer, ao final, sejam acolhidas as preliminares suscitadas, declarando-se a
nulidade do auto de infração ou, caso sejam superadas, seja o mesmo julgado
totalmente improcedente.
A 24a Turma da DRJ/SP1, acórdão n° 16-49.437, negou provimento à
Impugnação. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 11/05/2004, 14/08/2004, 16/11/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de 7 (sete) dias,
é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada
viagem.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação extemporânea dos registros dos
dados de embarque, pois este fato, por si, caracteriza conduta infracional cominada por
multa regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 11/05/2004, 14/08/2004, 16/11/2004
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
Em seu recurso voluntário, insurge-se a Recorrente contra a pretensão fiscal,
alegando, em preliminar, a impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo, com
a consequente ilegitimidade passiva, visto que atuava como mera mandatária da empresa
transportadora. E no mais:
(i) Requer a conversão do julgamento em diligência, para que a Alfândega do
Porto de Santos esclareça quais foram os produtos químicos a granel objeto das DDE’s que
geraram a autuação em questão, esclarecendo ainda, se são derivados do petróleo, e se
enquadrados na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 52 e inciso IV do art. 56 da IN
SRF n° 28, de 27/04/1994.
(ii) Sustenta que restou configurada a ocorrência de denúncia espontânea;
(iii) Defende que não houve embaraço à fiscalização.
É o relatório.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001135/2009-19

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de ilegitimidade do agente marítimo
Para a Recorrente, o agente marítimo não é considerado responsável tributário,
uma vez que não pode ser equiparado ao transportador para efeito da responsabilização
tributária, porque esta atribuição não se aplica à natureza de sua atividade de mandatária.
Cita a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos: “O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei n° 37, de 1966”, bem
como outras decisões.
Em vista disso, requer seja dado provimento ao seu recurso voluntário para
cancelamento do auto de infração.
Não assiste razão à Recorrente neste tópico, conforme se demonstrará a seguir.
Dispõe o art. 32 do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II- representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001135/2009-19

Ressalte-se que a redação do parágrafo único dada pelo Decreto-lei n°
2.472/1988, foi mantida na redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001.
A respeito da legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo em
relação ao transportador estrangeiro, cite-se a decisão do REsp 1.129.430/SP, relator ministro
Luiz Fux, Primeira Seção do STJ, DJE de 14/12/2010, em sede de recurso repetitivo, que
assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66),
não ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Entretanto, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.2472/88 já não há mais óbice para que o
agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Em decorrência do exposto, o Agente Marítimo, por ser o representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Então, comprovada a vinculação entre a Recorrente e o transportador marítimo
estrangeiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Afastada, portanto, a preliminar.
Alegação de Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que a infração apontada foi comunicada à repartição
alfandegária antes do início do procedimento fiscal, logo teria havido a denúncia espontânea:
37. Conforme consta da fundamentação legal do auto de infração ora impugnado, as
operações que ensejaram a aplicação da penalidade de multa, em 2004, sem que
houvesse qualquer procedimento iniciado pela fiscalização para apurar eventuais
irregularidades quanto a informação no Siscomex dos aludidos embarques. 38. Por sua
vez, foi a própria Recorrente QUE INFORMOU AS EXPORTAÇÕES (...)
Não há razão nos argumentos, pois não cabe a denúncia espontânea de
penalidades aplicadas em razão do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias
autônomas, pois a obrigação sob comento consiste em registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal,
conforme o art. 37 e alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. E este prazo foi definido no art. 37, § 2o, da IN SRF no
28, de 1994, na redação dada pela IN SRF no 510, de 2005.
Assim, a legislação tutela o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por
parte dos transportadores ou de seus representantes. Logo, o registro dos dados de embarque
após o prazo regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida pela
Recorrente, mas sim, representa a própria conduta infracional punida pela multa regulamentar
aplicada.
De toda a sorte, a questão resta pacificada neste Conselho:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001135/2009-19

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ausência de embaraço à fiscalização
Sustenta a Recorrente que não houve embaraço à fiscalização, por isso o
enquadramento na alínea “c” do inciso IV, do art. 107, do Decreto-lei 37/66 seria incorreto.
Ocorre que, a DRJ afastou a alínea “c”, por entender que a alínea “e” é a mais específica para a
conduta descrita.
Ressalte-se que ambas as alíneas foram apontadas na descrição da infração, mas
não houve cumulação de multa de R$ 5.000,00 pela “c” com outras no mesmo valor com
supedâneo na “e”. Como já relatado acima, a multa de R$ 5.000,00 foi aplicada para informação
de dados de embarque não prestada no prazo (7 dias), considerando para tanto os registros que
pertenciam a cada um dos 3 navios, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio, sendo um total
de R$ 15.000,00.
Aplicação da Multa Regulamentar
A Recorrente também sustenta que a alínea “e” não se aplicaria ao caso,
porquanto a informação fora prestada, ainda que a destempo.
A obrigação acessória não é somente a de prestar as informações, no Siscomex,
mas de prestá-las no prazo fixado pela legislação vigente.
Conforme se observa na e-fl. 15, foram informados a data de embarque para cada
DDE, a data de informação no Siscomex, os dias de atraso e os navios:

No caso em tela, ficou comprovado que a Recorrente descumpriu o prazo para
prestar informação dos dados de embarque de mercadorias no sistema e, assim sendo, restou
caracterizado o descumprimento de obrigações acessórias, portanto, correta a aplicação da
penalidade prescrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Pedido de conversão em diligência
O órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar,
de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
A Recorrente tem a total ciência do conteúdo das DDE’s, visto que ela mesma foi
a responsável pelos preenchimentos. Além disso, ela própria esclarece que não tem mais em
guarda nenhum documento.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001135/2009-19

Não cabe determinar a realização de diligência para fins de, de ofício, promover a
produção de prova para o contribuinte, se é que essa prova seria possível ou útil.
De se ressaltar que os documentos anexados aos autos pela fiscalização já
comprovam a infração descrita no lançamento, sendo, portanto, a diligência totalmente
desnecessária.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital